Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004082-03.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA APELADO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DESPACHO Diante da adoção de diligências pelo Juízo da causa para fins de registro da curatela (IDs 22770243, 22770247 e 22770249), retorne o feito à d. Presidência, para que seja dada continuidade ao exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto, nos termos do despacho de ID 19063303. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator